Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710908-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO DE FRANCA CAIRES APELADO: AVANDRO DE JESUS RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença de ID no 36147738, que ora transcrevo: “[...] Cuida-se de ‘medida cautelar inominada de suspensão de leilão/hasta pública c/c pedido de tutela provisória de urgência’. Almeja o requerente a suspensão de hasta pública para alienação de imóvel rural de sua propriedade, penhorado no bojo da execução no 0048109-95.2008.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Para tanto, defende que o bem imóvel seria impenhorável, por ser único bem registrado em seu nome, além de ser pequena propriedade rural da qual tira o seu sustento. Ao final, formula a seguinte pretensão: d) liminarmente, a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, com o fim de determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRAÇA, marcado para o dia 05/04/2022, expedido nos autos do processo acima referenciado, TENDO EM VISTA A IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE FAMILIAR OBJETO DA PRESENTE DEMANDA E AINDA PELA PROPOSTA DE ACORDO DE PAGAMENTO DO DÉBITO JUNTO AO EXEQUENTE APRESENTADA PELO EXECUTADO. (transcrito conforme o original) (ID 120085052, p. 8). [...]” Acrescento que a sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC, por não vislumbrar interesse processual. Sem custas e honorários. Nas razões do apelo (ID no 36147743), o autor, em síntese, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de sobrestar leilão judicial sobre o imóvel litigioso, e, no mérito, a reforma da sentença para determinar a imediata suspensão do leilão e posterior baixa da penhora. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 36147738). O requerido, em contrarrazões (ID no 36147754), pugnou pelo desprovimento do recurso manejado, consignando, ao final, que já houve a arrematação do imóvel objeto desta ação. Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão da notícia de que o imóvel litigioso foi arrematado em leilão público, com a assinatura, inclusive, da carta/auto de arrematação. Vide despacho de ID no 38155895. O apelante, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo anteriormente concedido; consoante se denota da certidão de ID no 39104890. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante se denota dos autos principais (proc. no 0048109-95.2008.8.07.0001), o imóvel descrito como: Chácara 38, situada na Fazenda Curralinho, Brazlândia - DF - CEP: 72799-899, registrada no Cartório do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 4.181, foi arrematado em leilão publico, com a assinatura, inclusive, da carta/auto de arrematação. Vide ID no 137446654 (dos autos principais). Assim, uma vez perfeita e acabada a arrematação, em face da assinatura da respectiva carta pelos atores processuais (juiz, arrematante e leiloeiro), considera-se irretratável a arrematação; sendo que, somente através de ação própria é que se poderá arrostar os efeitos da referida arrematação. Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 903, caput e § 4o, do CPC: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. [...] § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (grifo nosso) Destarte, não subsistindo a necessidade nem a utilidade do recurso manejado, diante do esvaziamento do objeto recursal, entendo que o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente apelação. P.R.I. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator